Tribunal: STF
Processo: HC 209490
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Ordem concedida de ofício. 



1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



2. A prisão preventiva de jovem com 19 anos de idade, primário e de bons antecedentes, pelo tráfico exclusivo de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Precedentes.



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 707.874, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em 14.10.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (“1 tijolo de maconha, pesando aproximadamente 507 gramas”). 



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (nº 707.874) no STJ. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Ressalta que se trata de “paciente jovem (19 anos)”, primário e de bons antecedentes.



5. A defesa requer a concessão da ordem, “concedendo-se a liberdade provisória ou prisão domiciliar, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito”. 



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. As peculiaridades do processo autorizam a superação da Súmula 691/STF.



9. A prisão preventiva de jovem com 19 anos de idade, primário, pelo tráfico de 507 gramas de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico exclusivo de maconha. Droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso. 



10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber). Vejam-se, na mesma linha, o HC 205.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Preventiva. Fundamentação genérica. Concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. É insubsistente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando lastreada meramente na gravidade abstrata do delito, sem indicar dado concreto a evidenciar ao risco a ordem pública e de reiteração delitiva, referindo-se unicamente ao suposto fato delitivo e ao dispositivo aplicável na espécie. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 3. Agravo regimental não provido”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



     Publique-se.



     Comunique-se, com urgência. 



     Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator